Tribunal: TJDFT
Processo: 0719083-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA NA CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE PENSÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. RISCO DE AFRONTAR A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Inexistindo nos autos elementos contrários à conclusão de que a penhora não viola o mínimo existencial e a dignidade da pessoa do devedor e de sua família, a mitigação à impenhorabilidade de proventos de pensão é medida que se impõe, devendo-se manter a liminar deferida.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.